Tribunal: TJSP
Processo: 1046425-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.482/2007 E DA LEI 11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AJUSTE DA DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação ou, mesmo, de produção de prova oral, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 2. O sinistro ocorreu sob a égide da lei 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei 11.482/2007 e Lei no 11.945/2009, em que a invalidez permanente é admitida em até R$ 13.500,00, devendo observar a proporção conforme a tabela da SUSEP. 2. Aplicado o grau de incapacidade apurado na perícia, resulta um crédito em favor da autora, daí advindo o reconhecimento da parcial procedência do pedido. 3. Em decorrência desse resultado, a autora é condenada, na forma do artigo 86, parágrafo único, ao pagamento, por inteiro, das despesas do processo e da verba honorária de R$ 300,00, arbitramento que se faz com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1046425-35.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.482/2007 E DA LEI 11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DE

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.482/2007 E DA LEI 11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AJUSTE DA DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação ou, mesmo, de produção de prova oral, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 2. O sinistro ocorreu sob a égide da lei 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei 11.482/2007 e Lei no 11.945/2009, em que a invalidez permanente é admitida em até R$ 13.500,00, devendo observar a proporção conforme a tabela da SUSEP. 2. Aplicado o grau de incapacidade apurado na perícia, resulta um crédito em favor da autora, daí advindo o reconhecimento da parcial procedência do pedido. 3. Em decorrência desse resultado, a autora é condenada, na forma do artigo 86, parágrafo único, ao pagamento, por inteiro, das despesas do processo e da verba honorária de R$ 300,00, arbitramento que se faz com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001003975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046425-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada NADIR MARIANO DA SILVA ROSANTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1046425-35.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 27a Vara Cível
Juiz: Vitor Frederico Kümpel
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Nadir Mariano da Silva Rosanti
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SINISTRO OCORRIDO
SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA
LEI No 11.482/2007 E DA LEI 11.495/2009. APLICAÇÃO DA
TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE
INCAPACIDADE.
ADEQUAÇÃO.
JULGAMENTO
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. AJUSTE DA DISCIPLINA DA
RESPONSABILIDADE
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
PROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos
os esclarecimentos necessários para a formação da convicção,
tornando
desnecessária
a
apresentação
de
qualquer
complementação ou, mesmo, de produção de prova oral, o que
afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por
falta dessa providência. 2. O sinistro ocorreu sob a égide da lei
6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei 11.482/2007 e Lei
no 11.945/2009, em que a invalidez permanente é admitida em
até R$ 13.500,00, devendo observar a proporção conforme a
tabela da SUSEP. 2. Aplicado o grau de incapacidade apurado
na perícia, resulta um crédito em favor da autora, daí advindo o
reconhecimento da parcial procedência do pedido. 3. Em
decorrência desse resultado, a autora é condenada, na forma do
artigo 86, parágrafo único, ao pagamento, por inteiro, das
despesas do processo e da verba honorária de R$ 300,00,
arbitramento que se faz com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC.
Voto no 46.620
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferença de indenização
decorrente de contrato de seguro DPVAT proposta por NADIR MARIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 3 -
DA SILVA ROSANTI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização de R$ 1.687,50,
montante a ser corrigido a partir da data do acidente e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, além das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, apela a ré alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa, diante da necessidade da prestação de
esclarecimentos pelo perito, em virtude do que pleiteia a anulação da
sentença. Pretende seja estabelecido o correto enquadramento da lesão
apresentada pela autora, considerando o percentual do laudo, pois tem
direito a 17,5%, correspondente a R$ 2.362,50, subtraindo-se a quantia já
recebida administrativamente. Por fim, requer a adequação da disciplina da
responsabilidade sucumbencial à luz do artigo 86, parágrafo único, do CPC,
apontando que a demandante decaiu em maior parte do pedido, ou que não
ultrapassem o patamar de 10% do valor da condenação.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Tendo recebido um valor a título de seguro obrigatório
(DPVAT), objetiva a autora a condenação da ré ao pagamento da diferença
do valor de R$ 13.500,00, a que faz jus, que é previsto em lei, em
decorrência de acidente de trânsito de que foi vítima, fato ocorrido em 06 de
abril de 2017, que lhe resultou em invalidez permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 4 -
A sentença acolheu o pedido, por reconhecer a existência do
direito ao recebimento da diferença de indenização de R$ 1.687,50, contra
o que se insurge a demandada.
Primeiramente, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
A providência pretendida
complementação do laudo
pericial para resposta aos quesitos apresentados de forma clara e conforme
legislação vigente
, em verdade, não se apresenta necessária, pois o
laudo pericial contém todos os elementos necessários à formação do
convencimento a respeito dos fatos. O trabalho não padece de qualquer
vício e contém o exato esclarecimento a respeito da controvérsia, de modo
que a busca de qualquer complementação se mostra totalmente
desnecessária.
Além disso, as partes foram regularmente intimadas da sua
realização, tiveram a oportunidade de indicar assistentes técnicos e não o
fizeram.
Tendo o Juízo plenas condições de formar convencimento
com os elementos de prova colhidos, esgotada a atividade de sua
produção, não havia motivo para qualquer outra providência.
Superados esses pontos, impõe-se examinar a matéria de
fundo. Deve-se ponderar que o direito à indenização é consequência da demonstração inequívoca de que o acidente
automobilístico constituiu o fator causal da invalidez da segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 5 -
O laudo pericial concluiu pela existência de nexo de
causalidade e dano corporal permanente, causando invalidez parcial e
permanente:
“6- CONCLUSÕES
- há nexo causal entre acidente sofrido e lesão apresentada.
- sequela leve estimada em 25%” (fl. 188).
E acrescentou:
“5- DISCUSSÃO
A presente perícia se presta a instruir ação de seguro
DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Requerente comprova lesão em braço esquerdo após ter
sido atropelada.
Fez tratamento conservador e teve boa evolução.
Tem perda funcional de um dos membros superiores leve,
estimada em 25% ...” (fl. 188).
Deve-se observar que, em se tratando de acidente de
trânsito ocorrido em 06 de abril de 2017, e conforme a disciplina da Lei no
6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, para os sinistros ocorridos a partir
de 31 de maio de 2007, são três as formas de reparação contempladas: a)
R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez
permanente; e c) até R$ 2.700,00 como reembolso à vítima no caso de
despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 6 -
Existindo invalidez permanente, portanto, a indenização deve
ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve ter por
referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de
outubro de 1.975.
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a aplicação
da percentagem do grau de redução sobre o valor que corresponde à perda
total do membro.
Em 2017 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando
os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua
repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes
valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo
acidentado.
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:
"Art.
3.
Os
danos
pessoais
cobertos
pelo
seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras
que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de invalidez permanente; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 7 -
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a
invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão
das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e
cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por
cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as
de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento,
nos casos de sequelas residuais”.
Diante desse resultado, faz-se necessário o enquadramento
da perda anatômica ou funcional, consoante a nova tabela trazida na Lei
6.194/74, abaixo transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 8 -
"Danos Corporais Totais. Percentual da perda. Repercussão
na Íntegra do Patrimônio Físico:
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que cursem
com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do
senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c)
perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de
função vital ou autonômica. Lesões de órgãos e estruturas crânio-
faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem
autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de
qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função
vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores:
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda: 70.
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de um
dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade de
um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 9 -
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna
vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para cada
nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização, variando
de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25% para a leve e
10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 25%, a aplicar sobre o percentual de perda da Tabela,
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e/ou de uma das mãos”, equivalente a 70%, sobre o valor máximo previsto,
ou seja, R$ 13.500,00, de onde advém o resultado de R$ 2.362,50, que é o
montante da indenização a que faz jus a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1046425-35.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46620 - 10 -
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já consolidado
na Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Assim, inegável se apresenta a conclusão de que a autora
faz jus ao recebimento da indenização, no valor de R$ 2.362,50. Como já
recebeu um valor administrativamente (R$ 1.687,50
fl. 42), faz jus à
diferença de R$ 675,00, tal como sustentado pela apelante.
No que concerne à responsabilidade pelos encargos de
sucumbência, constata-se que, na hipótese, tem incidência a norma do
artigo 86, parágrafo único, do CPC, dado que a ré decaiu em parte mínima.
Assim, impõe-se condenar a autora ao pagamento das despesas do
processo e da verba honorária de R$ 300,00, valor a ser corrigido a partir
deste julgamento, arbitramento efetuado com base no artigo 85, §§ 2o e 11,
do CPC, ressalvada, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
Enfim, comporta acolhimento o recurso, em virtude do que o
valor da condenação fica estabelecido em R$ 675,00, a ser corrigido a partir
do sinistro e acrescido de juros de mora a contar da citação, com a
condenação da autora ao pagamento, por inteiro, das despesas
processuais e da verba honorária de R$ 300,00, valor a ser corrigido a partir
deste julgamento, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”